Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-11.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS DEVIDOS PELA MÃE. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.
2. A obrigação alimentar perante os filhos menores é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades.
3. Não é possível reduzir o valor da prestação de alimentos quando a alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los.
4. Recurso conhecido e não provido.